Tribunal: TJMT
Processo: 0002628-83.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002628-83.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (EMBARGANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER ESTEVAM DA SILVA (EMBARGANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), DEYVID ALVES CARDOSO - CPF: 063.076.691-60 (EMBARGANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA - CPF: 024.863.841-62 (VÍTIMA), ANAIDES RODRIGUES LIMA - CPF: 569.566.901-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER ESTEVAM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002628-83.2020.8.11.0064

EMBARGANTE: MAIKON SOUZA RICKEN, DEYVID ALVES CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002628-83.2020.8.11.0064

EMBARGANTE: MAIKON SOUZA RICKEN, DEYVID ALVES CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 0002628-83.2020.8.11.0064, que proveu parcialmente o recurso, para reduzir a sua pena para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, conservando o regime prisional fechado
.

Em síntese, o embargante sustenta que: 1) encontra-se
“equivocada a manutenção da pena-base, com espeque em suposta culpabilidade desfavorável”
, porquanto
“a situação fática retratada nos autos não justifica a exasperação”
; 2) houve omissão quanto à aplicação do instituto da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, devendo ser fixado o regime semiaberto, sobretudo ao se considerar a sua confissão espontânea.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, para readequar a pena e estabelecer o regime prisional semiaberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0002628-83.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Em relação à culpabilidade, no julgamento da Apelação Criminal no
0002628-83.2020.8.11.0064, esta Câmara Criminal manteve a pena-base fixada na sentença, tendo em vista que o fundamento empregado pelo magistrado singular, além de concreto, possuía suporte em julgados do STJ,
in verbis
:

“No tocante à dosimetria, não há qualquer reparo a ser realizado na primeira fase, porquanto o juiz da causa, com fundamentação idônea, negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime, aumentando a pena, proporcionalmente, em 8 (oito) meses para cada circunstância judicial, in verbis:

“Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois as vítimas Regis e Anaíldes foram submetidas a extrema e desnecessária violência física e psicológica, pois foram agredidos com coronhadas na cabeça e ainda foram ameaçados de morte e de terem os dedos cortados, aliado ao fato de que, foram deixados em local ermo, amarrados e, apesar de terem conseguido se soltar, tiveram que pernoitar no local. (...)

As circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas (...) e mediante a utilização de arma de fogo e arma branca, tipo faca, o que considero grave.”

O crime de extorsão mediante sequestro possui a seguinte redação: “Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate” (CP, art. 159).

Nesse quadro, verifica-se que as fundamentações empregadas pelo juiz da causa não são inerentes ao tipo penal, razão pela qual a pena-base fixada na sentença deve ser conservada – 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.”

A assertiva de contradição entre o entendimento judicial adotado pelo Relator e as provas constantes dos autos não constitui vício sanável por meio de
Embargos de Declaração
.

A propósito, destaco julgado do STJ:

“O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. [...].”
(EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ – Relator: Min. Castro Meira – 6.12.2012).

Logo, não se evidencia proposição inconciliável no acórdão, e sim pretensão de rejulgamento da matéria, não justificando o seu saneamento fundado em entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Noutro giro, o pedido de aplicação do instituto da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP caracteriza inovação recursal, o que não é permitida em sede de Embargos de Declaração.

Trago o seguinte aresto do STJ:

“No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.”
(AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

De toda sorte, inexiste contradição na não consideração do tempo de prisão cautelar embargante (19.3.2020 a 14.9.2021) para a fixação de regime prisional.

A detração autorizada no art. 387 do CPP somente tem aplicação quando,
presentes os demais requisitos,
puder alterar o regime inicial da pena fixada na sentença.

No caso, a dedução do tempo de prisão cautelar [aproximadamente 1 ano e 5 meses] da pena definitiva do embargante [9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão] não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis [duas].

Com feito, caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) conferir o tempo de custódia preventiva para fins de alteração do regime prisional do embargante.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“
O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (
TJMT, Ap 132740/2017 ; TJMT, Ap 67376/2019). O Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) deverá observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017).”
(N.U 0000445-71.2019.8.11.0098, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021)

“
Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se, além da pena definitiva ter sido fixada em quantum superior a 8 anos, a pena-base do apelante foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(art. 33, § 2o, “a” c/c art. 33, § 3o, CP). Pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.”
(N.U 1000255-83.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 10/09/2021)

“Não se viabiliza a realização da detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal.”
(N.U 0003123-16.2020.8.11.0004, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 15/09/2021)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021